Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por NAVARRA S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 250144837, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0738401-86.2022.8.07.0001, proposta em face de ANTONIO JOSE DA SILVA (agravados/executados), que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo. Em suas razões recursais (ID 78741621), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que é exequente na ação de execução de título extrajudicial contra o agravado, visando o recebimento de crédito decorrente de regular operação de crédito, cujas prestação restaram inadimplentes. Alega que, embora devidamente citado nos autos da execução, o agravado permaneceu inerte, deixando de quitar o débito exequendo ou de indicar bens passíveis de penhora para garantia do juízo. Argumenta que, diante disso, foram devidamente requeridas e deferidas diligências junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem que, contudo, houvesse êxito na localização de ativos ou bens passíveis de constrição, sendo que, recentemente, visando dar prosseguimento a ação de execução, requereu nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, o que foi indeferido na decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, autorizando a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, sem a restrição imposta pelo Juízo a quo. Preparo (78766924). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator